Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução de taxas condominiais. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Omissão sanada sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, sob alegação de omissão quanto à documentação apresentada para a propositura de ação executiva de taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados pelo embargante possuem força executiva suficiente para embasar a cobrança de taxas condominiais no rito executivo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC. No caso, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente a documentação apresentada e sua adequação ao rito executivo.
4. As atas de instituição das taxas condominiais, ainda que juntadas aos autos, não possuem força executiva suficiente, pois remanescem dúvidas quanto à titularidade do imóvel, à individualização das frações condominiais e à efetiva prestação dos serviços.
5. A ação de execução exige título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, requisitos não preenchidos na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “A documentação apresenta carece de força executiva devido às incertezas sobre a titularidade do imóvel, a definição precisa das frações condominiais e a comprovação da efetiva prestação dos serviços. O procedimento executivo exige rigorosa observância dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, conforme estabelece o art. 783 do CPC.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 784, X, e 783.